Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-39.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002602-39.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 029.977.291-81 (APELADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA– AUXÍLIO-ACIDENTE –INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DISPENSÁVEL –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação para Concessão de Auxílio Acidente”, proposta por
ANDERSON BEZERRA DA SILVA
, em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido de auxílio-acidente proposto pelo apelado

e condenou o apelante ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença anterior, 17 de abril de 2017. Declarou, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Determinou ainda, que o apelante implante, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-acidente, com renda mensal inicial de 50% do salário de benefício, podendo ser inferior ao valor de um salário, dado o caráter exclusivamente indenizatório do benefício concedido.

Em suas razões, o apelante pugna para que seja entendido pela “ sequela retardada” como uma obviedade, que não há como falar em concessão de auxílio-acidente desde a data de concessão do benefício do auxílio-doença se o fato gerador do benefício não está presente desde a cessação. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça STJ entende que é necessário que ambos os benefícios decorram do mesmo fato e que além disso, a consolidação da sequela remonte à data da cessação do auxílio-doença.

Alega que o presente caso enquadra-se como ausência de prévio requerimento, aplicando-se a tese firmada no Tema 350/STF.

Aduz que, u
ma vez que na data da perícia foi constatada a presença de sequela consolidada, data posterior à citação/ajuizamento, a DIB deve ser fixada nessa data. Subsidiariamente, na hipótese de não se ser acolhido o pleito de extinção, pugna o INSS pela fixação da DIB na
citação.

Afirma que o apelado não formulou qualquer requerimento de benefício por incapacidade posteriormente à cessação do auxílio-doença e que, a consolidação das sequelas com redução da capacidade laborativa surgiu apenas após a data de cessação do benefício.

Prequestionamento explicito aos
artigos
os artigos 86, parágrafo segundo, da Lei 8.213/91; §§8° e 9° do art. 60 da 8.213/1991 art. 485, VI, do CPC; artigos 2º e 5º, XXXV da Constituição Federal.

Por fim, requer o recebimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada para que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data da DER do requerimento autônomo de auxílio-acidente em 16/05/2022.

Devidamente intimado, o apelado apresentou c
ontrarrazões, e pugna pelo desprovimento recursal.(Id. 216690126).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id.
225754178
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde que julgou procedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente proposta por ANDERSON BEZERRA DA SILVA.

Os autos demonstram que o apelado esteve em gozo de auxílio doença, e conforme a perícia médica realizada pelo perito (ID 216690108), verificou-se que foi amplamente demonstrado que o apelado apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa, transcrevo trecho
“ (...)
há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina) à época do acidente em grau leve.”

A sentença singular registrou que a parte autora faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Pois bem. Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Como se sabe, conforme o entendimento consolidado, se, para o reconhecimento do auxílio-acidente deve ser considerada a diminuição da capacidade laborativa, ainda que discreta, ou mínima, com mais razão no caso de se constatar a incapacidade total e permanente para a atividade que, habitualmente, desempenhava, já que, nesse caso, há a própria eliminação da capacidade laborativa do segurado para aquela função que outrora exercia.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL
(MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1009252-74.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei).

AUXÍLIO-ACIDENTE -
INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE ANTERIORMENTE EXERCIDA, MAS NÃO PARA OUTRA
- DEVIDO O BENEFÍCIO NA FORMA LEGAL.

Se o acidentado, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para a atividade que exercia à época do acidente, mas não para outra, ainda assim, lhe será devido o benefício do auxílio-acidente, segundo a melhor exegese do art. 86, da Lei nº 8.813, de 1991, com sua atual redação. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.325564-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, julgamento em 15/03/2001, publicação da súmula em 04/04/2001). (Destaquei).

Logo, entendo que o Recorrente faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Diante disso, não merece prosperar a alegação do apelante.

Em relação à alegação de necessidade da apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente quando decorrente do benefício auxílio-doença.

O Supremo Tribunal Federal assentou, com repercussão geral, que, para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários, há, a rigor, necessidade de prévio requerimento administrativo, contudo, há ressalvas, como se observa do julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350,
in verbis
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF, RE 631240, Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgamento: 3/9/2014, publicado em 10/11/2014)

Cumpre destacar que além das ressalvas apresentadas no item 4 da supracitada ementa para a dispensa do prévio requerimento administrativo, o Min. Luís Roberto Barroso, Relator do RE 631.240/MG, fez questão de deixar claro quais situações a exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da presente decisão,
in verbis
:

(...)

III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.

In casu
, o autor, ora apelado
,
requereu administrativamente a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, após sofrer um acidente de trabalho que, reduzindo sua capacidade laboral para exercer a função desempenhada à época do acidente.

O referido benefício foi concedido sob n. NB 617.671.053-0, de 01/03/2017 a 17/04/2017 e cessado em 17/04/2017.

(id. 216698181 e 216698183)

Devido à cessação do benefício e à rescisão contratual, o apelado ajuizou, em 04/08/2022, a presente ação.

Portanto, a situação do apelado se enquadra no segundo grupo indicado acima,
precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

O apelado gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

Assim, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

Presente, pois, o interesse processual do autor.

Essa orientação vem sendo firmada pelos Tribunais pátrios, conforme julgados colacionado
in verbis
:

“ACIDENTE DO TRABALHO. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor provido para determinar o regular prosseguimento do feito.”
(TJSP, Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto Gentil).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese como a dos autos, em que a parte autora já gozou de auxílio-doença, no momento em que cessado tal benefício competia à Autarquia Previdenciária avaliar e dar cumprimento ao que reza o art. 86 da Lei nº 8.213/91, restando configurado o interesse de agir. 2. Sentença anulada
. (TRF4, AC 5035587-29.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio-doença previdenciário. Pedido de benefício acidentário. Auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível: 1000377-29.2021.8.26.0127, Comarca: 3ª Vara Cível de Carapicuíba, 17ª Câmara de Direito Público, Relator: Des. CARLOS MONNERAT, julgamento: 2 de dezembro de 2021)

De igual modo, esta Corte de Justiça vem julgando,
in verbis
:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prévio requerimento administrativo do auxílio-doença e o seu indeferimento pela autarquia previdenciária são suficientes para caracterizar o interesse de agir do segurado em pleitear auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador”. (N.U 0004530-07.2013.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)
[TJMT, APELAÇÃO N. 70176/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09-10-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (
TJMT, Número Único: 1004407-50.2017.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, data do julgamento: Cuiabá-MT, 31/05/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024